Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-82.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu segurado – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora ao segurado – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos – Descarga elétrica – Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária – Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar excesso de voltagem – Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço – Excludente da responsabilidade civil não demonstrado – Direito de regresso reconhecido – Reforma da sentença de improcedência para procedência – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002925-82.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS
NEGAVAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
VENCIDO
O
3
o
DESEMBARGADOR QUE LHE DAVA PROVIMENTO .EM JULGAMENTO
ESTENDIDO POR MAIORIA DE VOTOS DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDOS O DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO E O
2o DESEMBARGADOR QUE NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO.
ACÓRDÃO COM O 3o DESEMBARGADOR. DECLARARÃO VOTOS O
DESEMBARGADOR RELATOR SORTEADO E O 2o DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO, J.
B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002925-82.2019.8.26.0099
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: Bragança Paulista
Juiz: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Voto no 01085
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu
segurado – Improcedência – Insurgência da autora.
SUB-ROGAÇÃO
DE
DIREITOS
E
DEVERES
configurada Comprovante de pagamento da indenização
da
seguradora
ao
segurado

Relação
primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos Descarga elétrica Fortuito interno
relacionado com a própria atividade da concessionária
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar excesso
de voltagem
Evidente nexo causal entre os danos
ocasionados e a falha na prestação do serviço Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado Direito de
regresso reconhecido
Reforma da sentença de
improcedência
para
procedência

RECURSO
PROVIDO.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 401/402) do D. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Bragança
Paulista, Dr. Carlos Eduardo Gomes dos Santos, cujo relatório ora se adota, que julgou
improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA que PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou contra ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da ré fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
Interpôs a autora, recurso de apelação (fls.
405/443) aduzindo, em síntese, a ocorrência de sub-rogação da seguradora nos direitos e
deveres dos seus segurados, a consequente incidência das normas do Código de Defesa
do Consumidor ao caso vertente, a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviço da ré e os danos reclamados, a comprovação de que realizou o
prévio pedido administrativo, a suficiência dos laudos técnicos acostados, a não
configuração de excludente de responsabilidade civil da apelada.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 445/446).
Em resposta (fls. 450/477), a ré alega a
impossibilidade de realização de prova pericial que daria azo ao cerceamento de sua
defesa, a falta de pedido administrativo para ressarcimento dos danos, a fragilidade e
superficialidade dos laudos produzidos, a ausência do nexo de causalidade entre sua
conduta e os danos reclamados.
2. O recurso merece acolhimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valores pagos ao segurado Luciano Muniz, referentes à indenização de
equipamentos de propriedade deste, danificados devido a excesso de voltagem
ocasionado por descarga elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que a inicial veio instruída com a
documentação relativa à apólice de seguro (fls. 28/30), bem como o comprovante de
pagamento da indenização pela autora ao segurado (fls. 53). Desta feita, assume a
apelante a posição de consumidora, sub-rogando-se em todos os direitos e deveres dos
segurados.
Nesse passo, em que pese o entendimento do
douto juízo sentenciante, inafastável a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva estabelecida entre o
segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida através de contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...)”.
Outrossim, não se pode olvidar que a própria
Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - DESCUMPRIMENTO
DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede elétrica.
Cediço que os danos não decorrem da simples interrupção no
fornecimento de energia elétrica, mas de picos de tensão.
Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de
regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados
por empresas especializadas. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco
da atividade explorada pela concessionária, que tem meios de
se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede.
Precedentes do E. TJSP e C. STJ. Prescrição trienal. Não
reconhecimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos segurados. Aplicação da legislação
consumerista. Incidência do art. 786 do Código Civil e do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. - APELO
IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1046068-47.2017.8.26.0114, Rel. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 10/09/2019,
TJSP)
Denota-se que os pareceres técnicos de fls.
34/42 foram elaborados por empresas distintas da autora a pedido de seu segurado, não
se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em suas conclusões, restando
atestado de modo fidedigno e convincente que os danos equipamentos derivaram de
distúrbios de energia elétrica, ocasionados por variação de tensão.
Cumpre
observar
que
até
mesmo
a
mencionada resolução 414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos
procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode
solicitar do consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II
deste dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem
origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto
se o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica
não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve fraude na emissão do laudo.” (g.n.)
Confira-se decisão desse tribunal no mesmo
sentido:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva
- Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114, Rel. Rebello
Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. em 04/11/19, TJSP)
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade dos consumidores pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelada demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Portanto, de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido de regresso, com a condenação da ré ao pagamento de R$
5.696,25 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir dos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da
citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ora
majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo PROVIMENTO do recurso, para
reformar a sentença, julgar procedente a ação e condenar a apelada aos pagamentos nos
termos acima especificados.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.746
Apelação Cível no 1002925-82.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seu segurado. Improcedência em primeiro
grau.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede
de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de
monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de
energia que não fizeram registros dessa ordem.
Ausência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento
de energia elétrica. Ônus probatório da autora. Defeito na
prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de
causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora que indenizou
danos de segurado seu, em razão de danificação de equipamentos
eletrônicos por sobrecarga elétrica gerada por oscilação na rede de
fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença assentou a improcedência dos pedidos, com
condenação da autora ao pagamentos das custas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$5.696,25).
Apelou a autora para a reversão da conclusão de primeiro grau
e o fez sob o fundamento que o dano nos equipamentos ocorreu em razão
de pico de tensão na rede elétrica.
Tem a autora que os laudos técnicos apresentados comprovam
os danos ocorridos, sustentando a impossibilidade de produção de prova
negativa e a desnecessidade de perícia, haja vista a existência dos laudos de
sinistro.
Aponta ainda a autora a ausência de qualquer excludente de
responsabilidade da concessionária e a não aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, dada a sub-rogação operada.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora firmou com Luciano Muniz contrato de seguro
representado pela apólice indicada na petição inicial.
Constata-se que, no dia 12/12/2016, houve a queima de
equipamentos eletroeletrônicos, por possível queda de raio, fato que os
tornou impróprios para o uso, e a autora diz ter indenizado seu segurado no
valor total de R$5.696,25.
Assim, manejou a presente demanda com vistas a ser
ressarcida pelo valor da indenização securitária que desembolsou, sob o
argumento de que os danos decorreram de distúrbio elétrico no imóvel
segurado proveniente da rede de distribuição da ré.
A ré, ao contestar o pedido, alegou, em síntese, que, na data
reclamada, não houve registros de perturbação no sistema elétrico que
pudessem ter causado os danos alegados e que, em razão da ausência de
nexo de causalidade, a ação deveria ser julgada improcedente.
A má prestação dos serviços da fornecedora de eletricidade é o
que justifica o direito regressivo de seguradoras que realizaram a cobertura
securitária por danos em equipamentos elétricos e eletrônicos de seus
segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem a demonstração dessa falha na prestação dos serviços,
tem-se no mínimo por instalada a dúvida, até porque nada garante que a
geração do dano não esteja ligada a outros fenômenos, como seriam os
defeitos da própria rede interna do domicílio dos segurados.
É evidente que a instalação de fio-terra, a melhor qualidade da
fiação e mesmo a boa eficiência dos disjuntores são determinantes para a
conservação do equipamento elétrico e eletrônico que guarnece nossos
lares, e a própria experiência de cada um de nós não deixa de confirmar
isso.
Daí que instalada a dúvida, ela deve ser solvida em favor da
prestadora do serviço público, que se sujeita aos princípios da legalidade e
da eficiência, por força da regra do artigo 37 da Constituição Federal, cuja
atuação assim se presume pautada pelos tais.
Milita em reforço dessa tese a alegação da concessionária de
serviço público de que equipamento de monitoramento de seus serviços
não registrou a ocorrência de fenômenos da natureza que perturbassem a
transmissão da energia elétrica pelas redes gerais que mantém nem foram
observadas oscilações nesse fornecimento por razões técnicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, apesar do fornecimento de energia elétrica se reger
pelo Código de Defesa do Consumidor e de se garantir o direito de
regresso das seguradoras, nem por isso é dado a estas objetivamente
invocar o efeito desses dois importantes institutos jurídicos,
particularmente quanto à inversão do ônus de prova e em especial diante
do fato de que, com o recebimento do prêmio, já são ressarcidas do
prejuízo pelo desembolso da cobertura securitária realizada.
Logo, dentro de uma lógica minimamente razoável, a sub-
rogação no direito dos segurados não é absoluta em favor das seguradoras
a ponto mesmo de se privilegiarem com a inversão do ônus de prova, como
se beneficiariam os segurados.
Em outros termos, é da natureza do contrato de seguro a
prévia realização de cálculos atuariais pelos quais é estimado o número de
eventos prováveis que serão alvo de cobertura. Com base nisso é
estabelecido o valor do prêmio. A cobertura securitária assim é o corolário
natural da comutatividade da relação jurídica entre seguradora e segurado;
enfim faz parte de atividade econômica dela, sem trazer desequilíbrio no
fundo mútuo formado pelos prêmios da apólice correspondente.
Em tais circunstâncias, sem poder gozar do princípio da
inversão do ônus de prova, será exigível da seguradora a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
má prestação de serviços que teria concorrido para o agravamento do risco,
até porque é somente em razão desse fenômeno que pode buscar o
regresso.
É evidente que a singela regulação do sinistro, se é suficiente
para a comutatividade necessária entre segurado e seguradora, não o é,
porém, para o pretendido regresso.
Não destoa desse entendimento a orientação desta colenda
Câmara. Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
1115351-73.2015.8.26.0100, Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. 23.05.2017)
Assim, entende-se ser de rigor a manutenção da conclusão de
primeiro grau, majorados os honorários advocatícios de 10% para 20%
sobre o valor da causa a fim de remunerar o profissional pelo trabalho
desenvolvido também na fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10202
Apelação Cível no 1002925-82.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE AO DE No 01085 DO DES. LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de Caiuá –
Distribuição de Energia S/A, consubstanciada, em síntese, na pretensão de sub-rogação
nos direitos do segurado.
O decisum objurgado julgou improcedente a demanda,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 401/402).
Pois bem.
No bojo do apelo interposto (fls. 405/443), veicula a
recorrente sua irresignação quanto à decisão primeva, persistindo no intento de total
procedência do pleito exordial.
Contudo, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator, Desembargador Lavínio Donizetti Paschoalão, no meu sentir o recurso
manejado pela requerida não merece prosperar, senão vejamos.
De proêmio, pertinente se faz breve análise sobre o
cerceamento de defesa dada a não abertura de dilação probatória, o que permitiria a
produção de prova pericial pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse particular, saliente-se que a “prova” que a ré poderia
formar, em seu prol, na verdade seria constituída por meros relatórios unilaterais de
equipamentos técnicos seus, que sempre foram desprezados exatamente em função
dessa condição, ou seja, de serem “documentos unilaterais” e, por isso, sem
credibilidade suficiente para serem admitidos como elemento de prova.
Há que se mencionar aqui a vulneração de princípio
constitucional que se encontra entre aqueles protegidos como “cláusulas pétreas”, que é
o da garantia do contraditório, uma vez impossibilitada de, por meio
reconhecidamente adequado – perícia –, comprovar a afirmação de que não deu causa
ao dano cujo ressarcimento é reclamado, porquanto inocorrida a falha na prestação de
seu serviço. Isso assume relevância maior, por outro lado, quando se sabe que são
inúmeros os fatores que podem ensejar a “queima” de produtos eletroeletrônicos, entre
estas, e tratando a questão não de forma exaustiva, curtos-circuitos decorrentes de
deterioração das instalações elétricas internas do consumidor, más-instalações, descuido
na ligação do equipamento, além de várias outras hipóteses.
Não se olvide que a responsabilidade da requerida no
presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O acórdão
recorrido abriga fundamentos de índole constitucional e
infraconstitucional. A ora agravante deixou de interpor o
devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer incidir a jurisprudência sedimentada por meio
da Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é inviável
no âmbito do recurso especial, por demandar a reavaliação de
matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” – AgRg no Ag 1207021 / SC. Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Vasco Della Giustina – 24/11/2009 (grifos
nossos).
Os elementos trazidos aos autos mostraram-se suficientes
para a análise das questões colocadas pelas litigantes, não se olvidando que, in casu,
apenas perícia técnica especializada – frise-se, dispensada pela autora (fls. 393/394) –
poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa à
responsabilidade pelos danos elétricos. Ademais, competia à requerente a conservação
dos referidos bens, inclusive, para a comprovação dos alegados danos, o que
assumidamente não fez.
Contudo, os documentos internos e os de terceiros
colacionados pela demandante não se prestam à comprovação cabal da responsabilidade
da fornecedora, tendo sido elaborados unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, o
que afasta o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e os danos
apontados.
Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio TJSP
acerca do tema:
“APELAÇÃO
–
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
–
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da
relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de
sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos
decorreram de oscilações externas no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna
ou ainda por evento naturais – Há nos autos apenas prova
unilateral, sem o crivo do contraditório, produzida pelas
empresas fabricantes dos equipamentos que enunciam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, serem fatores naturais os causadores dos danos –
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos
eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
externa de energia elétrica, além de inviabilizada a
produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas
– Parte autora que não se desincumbiu de provar fato
constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do
CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA
REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência” (TJSP; Apelação
1046415-17.2016.8.26.0114; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
“AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Pedido julgado improcedente. Ausência de
prova de pagamento da indenização securitária. Prova
documental que deveria ter instruído a petição inicial.
Hipótese em que, ademais, não ficou comprovado o nexo
de causalidade entre a oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica e os danos aos bens segurados. Laudo
unilateral. Prejudicada a perícia, porque não preservado
o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova no caso. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso
desprovido”
(TJSP; Apelação
1013068-56.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva.
Queima de equipamentos elétricos em razão de descarga
elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos. Caso fortuito ou força maior não
configurados. Ausente, contudo, comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da
rede de energia elétrica. Laudos unilaterais obtidos pela
seguradora que não são suficientes à comprovação da
origem dos danos nos equipamentos do segurado.
Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito
Privado, o qual adoto em prestígio à economia
processual. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP; Apelação 1009111-89.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 36a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro:
19/04/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA.
FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. APLICAÇÃO
DO ART. 373, INC. I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO
INICIAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do seu
direito, qual seja, de que houve oscilação de energia,
sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato.
Única prova produzida nos autos que consistiu em laudo
unilateralmente
produzido.
Autora
que
requer
o
julgamento antecipado da lide. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito que ela alega enseja a
improcedência da pretensão inicial, nos termos do art.
373, inc. I, do CPC. Recurso provido” (TJSP; Apelação
1066975-22.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)
Deve-se repelir, portanto, a alegação de que a “prova” da
“culpa” da ré decorre desde logo de “laudos firmados por pessoas idôneas”, primeiro
porque se cuida, de regra, de orçamentos unilaterais apresentados por empresas que não
guardam qualquer relação com a requerida, mas tão só com o “consumidor”, e depois
porque não se cuida de “prova” produzida sob o crivo do contraditório e supervisão do
Juízo.
Ainda nessa toada, há que se rebater a afirmação de que o
procedimento de regulação e liquidação do sinistro também demonstraria (com os
elementos trazidos pelo segurado e interessado no ressarcimento) a “retidão” das
“conclusões” constantes dos orçamentos, a uma porque baseados nos elementos
carreados exclusivamente pelo segurado, e a duas porque igualmente procedimento
unilateral da parte interessada no ressarcimento posterior contra a ré.
Neste passo, eventual inversão do ônus da prova
dependeria da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito da verossimilhança não existe sem o laudo técnico ou qualquer outro indício
que respalde os relatos dos segurados. A hipossuficiência probatória, por outro lado,
ainda menos, visto que a seguradora poderia concluir diligentemente os procedimentos
de regulação dos sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente
fundamentado, nos termos do artigo 472 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressalte-se que não há justificativa plausível para que a
seguradora não providencie a guarda do bem apontado como objeto do sinistro por ela
indenizado, porque voltar-se-á judicialmente contra quem deu causa ao dano,
evidenciando a necessidade de manutenção do bem mencionado para apresentação em
Juízo, para propiciar a produção de prova técnica.
O que se vê nesses casos, venia concessa do que consta do
voto condutor, é a condenação da concessionária de serviço de fornecimento de energia
elétrica sem que haja sequer indício de prova da ocorrência do fato tomado por causador
do sinistro indenizado pela seguradora. Daí, segue que a procedência daquela pretensão
se baseia, exclusivamente, em presunções que não encontram amparo nos autos.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da questão, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado-
consumidor abrange os direitos de que este eventualmente seja titular (o direito a se ver
ressarcido pelos danos que atribui à conduta da demandada) e as ações de que este
poderia dispor para ver realizado seu intento (o direito de demandar contra a ré
visando ao ressarcimento do dano), não abarcando, todavia, a condição
personalíssima e ocasional de “consumidor”, para a finalidade de se ver beneficiado
como se hipossuficiente fosse, o que a seguradora, de fato, não é.
Ainda que de relação de consumo se falasse, o que
somente de forma imprópria se poderia dizer dada a condição de reconhecida igualdade
quer quanto ao acesso ao Poder Judiciário, quer quanto às condições econômicas e
também às técnicas, esse fato não eximiria o consumidor de produzir prova positiva
do fato ao qual atribui a geração de seu direito, uma vez que à demandada não
incumbe, ordinariamente, a produção de prova negativa, vale dizer, de que não deu
causa ao dano.
Destarte, não se desincumbindo a requerente do ônus, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou o feito
improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
Posto isso, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos acima delineados.
MARCOS GOZZO
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1033A2F8
11
17
Declarações de
Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1056C798
18
24
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
1291135C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002925-82.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.